Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCESSAMENTO DO FEITO. APARTADOS OU MESMOS AUTOS. ESCOLHA DO ADVOGADO. ARTS. 23 E 24, CAPUT E § 1o DA LEI 8.906/94. LIMINAR CONFIRMADA. DECISÃO REFORMADA.

1. O cerne da controvérsia consiste em examinar consiste em averiguar o direito de o agravante processar a fase do cumprimento de sentença relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais nos mesmos autos em que tramitou a ação de alimentos.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais incluídos na condenação pertencem aos advogados e constituem direito autônomo, cabendo a eles a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em processo autônomo, conforme dispõe o art. 23 c/c art. 24, caput e § 1o, ambos da Lei no 8.906/1994

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser processado, em regra, no juízo que decidiu a causa principal, da qual proveio a verba honorária.

4. Deu-se provimento ao recurso. Liminar confirmada.